Tribunal: TJSP
Processo: 1503586-26.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO DECLARADO E NÃO PAGO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade da CDA e julgou extinta a execução.
MÉRITO – Nulidade da CDA – Verificação – Exigência de ICMS/DIFAL baseado apenas em notas fiscais emitidas pelo contribuinte – Impossibilidade – Notas fiscais emitidas pelo contribuinte

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO DECLARADO E NÃO PAGO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade da CDA e julgou extinta a execução.
MÉRITO – Nulidade da CDA – Verificação – Exigência de ICMS/DIFAL baseado apenas em notas fiscais emitidas pelo contribuinte – Impossibilidade – Notas fiscais emitidas pelo contribuinte apenas descrevem as operações realizadas, o que não se confunde com o ato de constituição do crédito tributário – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Sentença mantida.
– Apelo desprovido.